Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720267-05.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DOS SANTOS VERAS DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id 54142121, uma vez que incumbe ao advogado a responsabilidade de notificar o seu cliente a renúncia do mandato, a teor do caput do art. 112 do CPC c/c o art. 6o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Outrossim, considerando que o substabelecimento do mandato, sem reservas de poderes, do único patrono habilitado nos autos tem efeito de renúncia tácita, a substituição do procurador somente pode ser efetivada após a demonstração da ciência prévia e inequívoca do mandante, inteligência do art. 24, §1o, do Código de Ética e Disciplina da OAB. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora